Tribunal: TJSP
Processo: 1018373-15.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – Pretensão da parte exequente de que sejam realizados exames pré-operatórios e, caso constatada a impossibilidade da prática do procedimento cirúrgico, que seja a obrigação de fazer convertida em perdas e danos – Sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeira instância

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – Pretensão da parte exequente de que sejam realizados exames pré-operatórios e, caso constatada a impossibilidade da prática do procedimento cirúrgico, que seja a obrigação de fazer convertida em perdas e danos – Sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeira instância – Decisório que deve ser reformado – Não verificada a presença de qualquer hipótese para extinção da execução, é o caso de prosseguimento do feito, permitindo-se a realização dos exames pré-operatórios – Impossibilidade de conversão em perdas e danos ante a ausência de comprovação de que não é possível a obtenção da tutela específica conferida pelo título executivo judicial – Precedentes do E. STJ - Sentença reformada - Recurso provido.